Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718050-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LERONARDO DOS SANTOS LEAL, WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 67225052, a advogada DANIELLA VISONÁ BARBOSA requer dilação do prazo para apresentação das razões recursais, pois estava acometida de doença, tendo apresentado atestado médico, para fins de comprovação. Assim, DEFIRO a dilação do prazo em 05 (cinco) dias, a contar da publicação da referida decisão. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR